Tribunal: TJMT
Processo: 0002351-86.2016.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002351-86.2016.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IDARIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.103.818-85 (EMBARGADO), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO - CPF: 898.666.731-20 (EMBARGANTE), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0002351-86.2016.8.11.0006

EMBARGANTE:
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

EMBARGADOS:
IDARIO PEREIRA DA SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE POSSE INDIRETA DO BEM – COMPROVAÇÃO – PROVIMENTO
–

OMISSÕES E CONTRADIÇÃO –
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DAS BENFEITORIAS NO CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, FORMULADO EM SEDE

CONTESTAÇÃO
– DIREITO NÃO DEMONSTRADO –

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Se o requerido/embargante sequer enumera as alegadas benfeitorias necessárias supostamente realizadas no imóvel em litígio, inexistindo dos autos início de prova da sua existência, os aclaratórios hão de ser acolhidos apenas para o reconhecimento da omissão quanto ao pedido de ressarcimento de benfeitorias formulado em sede de contestação, mantendo-se, entretanto, o resultado final do acórdão embargado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0002351-86.2016.8.11.0006

EMBARGANTE:
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

EMBARGADOS:
IDARIO PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONÇALO

opõe recurso de embargos de declaração (ID 68647451), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 67249486, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, proveu o recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras.

Sustenta que o acórdão não se manifestou sobre os argumentos expendidos pelo embargante na contestação e considerados pelo magistrado
a quo
quanto a não demonstração do recebimento de aluguel no período entre 2013 e 2015, sobre a não continuidade da locação nesse período ou que o embargado tenha buscado garantir ou usufruir da posse do bem.

Alega que a contradição reside no ponto em que o acórdão considerou que o contrato de locação tinha validade diante da não comprovação, pelo embargado, de que recebeu aluguel após fim do prazo contratual, no ano de 2013, tendo notificado o embargante apenas em 2016.

Defende ainda a existência de omissão quanto ao pedido de ressarcimento de benfeitoria (artigo 1.219 do Código Civil), requerido na contestação, na hipótese de procedência da ação.

Sob tais argumentos, pugna do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

70299482).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

0002351-86.2016.8.11.0006

EMBARGANTE:
ALEXANDRE HENRIQUE DIAS GONCALO

EMBARGADOS:
IDARIO PEREIRA DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, o embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre os argumentos expendidos pelo embargante na contestação e considerados pelo magistrado
a quo
quanto a não demonstração do recebimento de aluguel no período entre 2013 e 2015, a não continuidade da locação nesse período ou que o embargado tenha buscado garantir ou usufruir

da posse do bem.

E ainda, que a contradição reside no ponto em que o acórdão considerou que o contrato de locação tinha validade diante da não comprovação, pelo embargado, de que recebeu aluguel após fim do prazo contratual, no ano de 2013, tendo notificado o embargante apenas em 2016.

No entanto, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se verifica abaixo:

" Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

Sobre a finalidade das ações possessórias, é de mister transcrever os ensinamentos de ORLANDO GOMES:

“
Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo o possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade. Também chamado de ação de força nova espoliativa, pressupõe ato praticado por terceiro que importe, para o possuidor, perda da posse, contra a sua vontade
”. (Direitos reais. 11. ed. São Paulo: Forense, 1995. p. 79).

Também sobre o tema, oportuna a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“
A ação de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem que provar: a)
a posse ao tempo do esbulho
; b) que essa posse, com relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários
.” (CÓDIGO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE, 3ª ed. RT, p. 619) Grifei

Como se vê, o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse mediante a existência de esbulho, porém, para tanto, compete a ele provar, nos termos do dispositivo e dos ensinamentos supracitados, a posse sobre o imóvel à época do esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso, verifica-se que o imóvel localizado na Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, foi adquirido pelo autor em 07/10/2001 de Maria Aparecida de Souza, conforme contrato de compra e venda constante no ID 58228017 - Pág. 1/2.

O apelante demonstrou ainda que, na condição de proprietário, locou o referido imóvel a Emerson Batista Martins e Patrícia Maria Felipe Martins, pelo período de 02/07/2010 até janeiro de 2013, conforme contratos de locação constantes no ID 58228017, os quais, por sua vez, alienaram o bem ao requerido.

Neste particular, insta salientar que no último contrato de locação firmado entre o autor e a Sra. Patrícia Maria Felipe, com prazo de vigência de um ano, no período de 02/01/2012 a 02/02/2013,
há previsão de prorrogação automática por prazo indeterminado
, conforme se denota das cláusulas abaixo:

"
Cláusula primeira
: O prazo de locação é de 01 ano, a iniciar-se em 02 (dois) de janeiro de 2012, findando em 02 (dois) de janeiro de 2013.

[...]

Cláusula sétima
: Findo o prazo estipulado no contrato,
operar-se-á o término da avença
somente através de notificação por escrito do locador,
sendo que
, na falta da tal notificação, ocorrerá à renovação automática do contrato conforme dispõe legislação específica da lei 12.112/09
. O novo aluguel, após o vencimento, será calculado mediante convenção das partes.

[...]

Cláusula décima
: Findo o prazo deste contrato, mas prorrogado a locação, por vontade das partes ou por disposição da lei, todas as cláusulas ora estipuladas continuarão em plena vigor e reguladoras das relações entre os contratantes, por prazo indeterminado até o final e efetiva restituição do imóvel locado
." (ID 58228017 - Pág. 9 e 11). Grifei

Assim, como na hipótese nenhuma das partes comprovou a notificação acerca do término do contrato de locação, presume-se que ocorreu a sua renovação automática, conforme
expressa previsão contratual
, encontrando-se, portanto, em pleno vigor quando da alienação do imóvel em 2015.

Neste contexto, convém destacar que durante a vigência do contrato de locação, vigora o instituto da posse indireta, previsto no art. 1.197 do Código Civil, estando assegurada, assim, a proteção possessória ao locador.

Desta feita, diante da demonstração da aquisição do imóvel em questão pelo autor em 2001, bem como da vigência do contrato de locação do bem quando da sua alienação ao requerido, em 2015, pelos então locatários,
resta comprovado o esbulho da posse indireta do autor
e, via de consequência, preenchidos os requisitos autorizadores da reintegração de posse.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

"
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. POSSE INDIRETA COMPROVADA. 1. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide com fundamento no livre convencimento motivado, por ter a magistrada considerado suficiente a prova documental existente nos autos. 2. Do compulso dos autos, constata-se que foram preenchidos os requisitos constantes dos artigos 560 e 561, do CPC, quais sejam, a comprovação da posse, a prova do esbulho praticada pela parte requerida/apelante, assim como o esbulho por meio da retirada da cerca de arame. 3. Diante da robusta prova apresentada pelo autor/apelado, imperativa a recuperação da posse do imóvel por quem efetivamente é possuidor. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA
." (TJGO, Apelação (CPC) 0028204-54.2014.8.09.0158, Rel. JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, julgado em 13/03/2019, DJe

de 13/03/2019)

Neste caso, a alienação do imóvel ao requerido é nula, pois decorrente da posse direta e precária sem
animus dominis
dos locatários, Sr. Emerson e Sra Patrícia, os quais não poderiam dispor do bem como se deles fosse, porquanto receberam a posse do imóvel
na condição de locatários
.

E não se diga que os locatários haviam adquirido o imóvel do autor, pois o Distrato de Compromisso de Compra e Venda constante no ID 58228033 demonstra que negócio não se concluiu e os próprios locatários afirmaram que em depoimentos colhidos em sede policial (IDs 58228034 - Pág. 2/11) que o contrato de locação foi realizado como um acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter-se concretizado e o autor não poder restituir a parcela paga pelo Sr. Emerson e Sra. Patrícia no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Logo, preenchidos os requisitos para concessão da proteção possessória, a reforma da sentença para julgar procedente a ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
a fim de reformar a sentença e julgar procedente a demanda, reintegrando o autor na posse do imóvel localizado
Rua da Areeira, n. 30, S/N, Quadra 28, Lote 26, no Bairro Jardim das Oliveiras, do que deverá ser expedido o competente mandado
.

Por fim, inverto o ônus de sucumbência.

É como voto.
"
(ID 67249486)

Conforme consignado no acórdão embargado, a despeito da inexistência dos comprovantes de recebimento do aluguel pelo recorrido, o contrato de locação foi celebrado como acordo em razão de a compra e venda do imóvel não ter se concretizado e o autor não possuir a quantia paga pelos locatários para restituição, o que foi confirmado pelo embargante perante a Delegacia de Polícia.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis, não servindo os embargos de declaração para rediscutir questões já apreciadas.

Aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

De outro lado, quanto à alegação de que houve omissão quanto ao pedido formulado na contestação de restituição das benfeitorias realizadas pelo embargante no imóvel, razão assiste ao recorrente pelo menos em relação ao reconhecimento da omissão.

Ocorre que a nulidade da alienação do imóvel com a consequente reintegração de posse ao autor/embargado ocorreu em razão do reconhecimento de que a transação ocorreu durante a vigência do contrato de locação, em virtude de posse direta e precária do embargante na condição de locatário.

Neste particular, insta salientar que de acordo o artigo 1.220 do CC, o possuidor de má-fé, como ocorre
in casu
, não tem direito ao ressarcimento das benfeitorias, salvo as necessárias quando comprovadas.

Corrobora esse entendimento:

"
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA - REQUISITOS – POSSE – ESBULHO – CONFIGURADOS – POSSE PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Comprovado pelo autor a posse anterior do imóvel, bem assim o esbulho, presentes os requisitos para a proteção possessória pretendida.

Se a construção realizada no imóvel se deu de forma precária, as benfeitorias introduzidas se deram de má-fé, o que afasta o direito à indenização
." (TJMT - N.U 0014694-43.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 27/08/2019)

No caso, entretanto, o autor sequer se deu ao trabalho de enumerar as supostas benfeitorias realizadas, limitando-se a alegar na peça de defesa que "
construiu algumas benfeitorias necessárias no local o que poderá ser atestado por perícia em lo
co." (ID 58228028 - Pág. 3)

Destarte, não há sequer início de prova acerca do alegado direito à restituição de benfeitorias muito menos de que estas são necessárias, razão pela qual há de ser mantida a procedência da ação.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão quanto ao pedido de restituição das benfeitorias realizado pelo embargante na contestação, mantendo, entretanto, o resultado final do acórdão recorrido
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021